Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DESTINATÁRIO FINAL. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tem-se admitido a incidência das normas consumeristas em benefício de sociedade empresária que utiliza bens ou serviços na consecução de suas atividades econômicas, quando evidenciada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor. Trata-se, nesse caso, de aplicação da Teoria Finalista Mitigada, Abrandada ou Aprofundada, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. (Artigo 349 do Código de Processo Civil). 1.1 Mesmo se o autor não fosse destinatário final dos serviços de fornecimento de linha telefônica e internet banda larga, seria, do ponto de vista fático ou informacional, parte vulnerável frente a uma das maiores empresas de telefonia do país.2. O serviço telefônico que tem como objeto o fornecimento de serviços de telefonia com chamadas telefônicas ilimitadas impossibilita a alegação de que o valor cobrado superior ao pactuado corresponderia ao consumo acima dos minutos contratados.3. Recurso não provido. Sentença mantida.